Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-38.2020.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA VISANDO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – Tendo em vista as circunstâncias e consequência do delito, bem como a elevada reprovabilidade da conduta, inviável a fixação das penas-base no mínimo legal. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – Sendo o réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA VISANDO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – Tendo em vista as circunstâncias e consequência do delito, bem como a elevada reprovabilidade da conduta, inviável a fixação das penas-base no mínimo legal. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ACOLHIMENTO – Sendo o réu reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão por crime da mesma espécie e voltado a delinquir, bem como tendo as circunstâncias e consequências do crime extrapolado aquelas inerentes ao tipo, demonstrando a altíssima reprovabilidade da conduta do acusado, tudo a evidenciar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão de sua conduta, necessária a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Recurso da Defesa parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária, e Recurso da Assistente de Acusação parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial fechado.